Tribunal: TJES
Processo: 5000843-36.2020.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Marca; Direito de Imagem; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000843-36.2020.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALFA VISTORIA VEICULAR LTDA

APELADO: ALFA FRANCHISING LTDA e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. USO INDEVIDO DE MARCA. CONCORRÊNCIA DESLEAL. NOME EMPRESARIAL REGISTRADO EM ÓRGÃO ESTADUAL. PREVALÊNCIA DO DIREITO MARCÁRIO REGISTRADO NO INPI. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por ALFA VISTORIA VEICULAR LTDA contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES, que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, movida por ALFA FRANCHISING LTDA e ALFA SÃO MATEUS VISTORIA VEICULAR LTDA, julgou procedente o pedido para determinar que a ré se abstivesse de utilizar a marca “ALFA VISTORIAS” ou similar, sob pena de multa, e a condenou ao pagamento de R$ 20.000,00 por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a utilização, pela empresa apelante, de nome empresarial contendo a expressão “ALFA VISTORIAS” viola direito marcário anteriormente registrado pelas autoras; (ii) estabelecer se a conduta configura concorrência desleal e enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A reprodução de argumentos da petição inicial na apelação não viola, por si só, o princípio da dialeticidade recursal, quando o recurso permite identificar a intenção de reforma da decisão impugnada e os fundamentos controvertidos.

4.
A marca registrada perante o INPI, com validade nacional, prevalece sobre o nome empresarial registrado em junta comercial estadual, cuja proteção é restrita à unidade federativa.

5.
A marca “ALFA VISTORIAS”, registrada pela autora, é protegida contra usos indevidos e confusos, mesmo que a expressão “ALFA” seja de uso comum, desde que cause associação indevida no mesmo ramo de atividade.

6.
A manutenção do uso da marca após a rescisão contratual e após notificação extrajudicial configura violação ao direito de exclusividade, além de concorrência desleal e confusão mercadológica.

7.
A prática de concorrência desleal fica evidenciada pela similitude fonética e gráfica dos nomes empresariais, pela sobreposição de mercado e por prejuízo concreto causado, como a indevida imputação de responsabilidade à franqueada autora.

8.
O dano moral decorrente da contrafação da marca é presumido (in re ipsa), não sendo necessária a prova de prejuízo concreto, bastando a comprovação da prática ilícita.

9.
O valor arbitrado a título de indenização por danos morais (R$ 20.000,00) mostra-se proporcional e razoável diante das circunstâncias do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
O uso de nome empresarial com expressão idêntica à marca registrada no INPI caracteriza violação ao direito marcário, mesmo que o nome esteja registrado em junta comercial estadual.

2.
A continuidade da exploração comercial após a rescisão de contrato de franquia e notificação extrajudicial configura concorrência desleal e gera dever de indenizar.

3.
O dano moral por uso indevido de marca é presumido (in re ipsa), dispensando prova de prejuízo concreto.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXIX; Lei nº 9.279/1996 (arts. 123, I; 124, XIX; 129; 195, III; 209); CPC/2015, arts. 1.010, II; 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1917734/PB, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 14.03.2022; STJ, REsp 1.996.298/TO, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 30.08.2022; STJ, REsp 1.327.773/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 28.11.2017; STJ, AgInt no AREsp 1366770/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 08.04.2019; TJES, AC nº 0000798-72.2020.8.08.0062, Rel. Des. Marianne Judice de Mattos, j. 29.03.2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
ALFA VISTORIA VEICULAR LTDA
, com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES, que, nos autos da ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por
ALFA FRANCHISING LTDA
e
ALFA SÃO MATEUS VISTORIA VEICULAR LTDA
, julgou procedente o pleito autoral, nos seguintes termos:

“(...) julgo PROCEDENTE a ação para determinar que a requerida se abstenha de utilizar/reproduzir imediatamente o uso da razão social e o nome fantasia ‘Alfa Vistorias’, ou outra que com ela se assemelhe, sob qualquer forma ou pretexto, em qualquer meio, tangível ou intangível, inclusive na internet, alterando o referido nome perante todos os órgãos competentes, sob pena de multa diária, limitada a R$ 5.000,00, bem como para condenar a requerida ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de danos morais, com atualização monetária e juros conforme critérios fixados.”

Em suas razões, Id n. 14576985,
ALFA VISTORIA VEICULAR LTDA
alega, em suma, que:
(i)
não houve uso indevido da marca registrada pelas Apeladas, tendo sido utilizado tão somente nome empresarial regularmente registrado na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo (JUCEES);
(ii)
a marca registrada pelas Apeladas contém elementos figurativos específicos que não foram utilizados pela Apelante;
(iii)
não se configurou concorrência desleal ou desvio de clientela, pois as empresas atuam em localidades distintas;
(iv)
a imposição de obrigação de fazer e a condenação por danos morais são indevidas, dada a ausência de ilicitude.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões apresentadas por
ALFA FRANCHISING LTDA
e
ALFA SÃO MATEUS VISTORIA VEICULAR LTDA
no Id n. 14576999, pugnando pelo desprovimento do recurso. Preliminarmente, sustentam o não conhecimento da apelação por violação ao princípio da dialeticidade recursal, ante a ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 16 de julho de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO - Preliminar de violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal
(Arguida em Contrarrazões por ALFA FRANCHISING LTDA e ALFA SÃO MATEUS VISTORIA VEICULAR LTDA)

A parte apelada sustenta, em sede preliminar, a inadmissibilidade do recurso interposto, ao argumento de que o mesmo padeceria de vício formal, porquanto inobservado o princípio da dialeticidade, na medida em que a peça recursal não teria enfrentado, de forma específica, os fundamentos adotados na sentença, limitando-se à mera repetição dos argumentos expendidos na petição inicial.

Aduz que tal vício comprometeria a regularidade formal da apelação, atraindo a incidência do disposto no art. 1.010, II, do Código de Processo Civil, por ausência de impugnação efetiva e concreta aos fundamentos do decisum combatido.

Contudo, verifica-se não assistir-lhe razão, eis que o C. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que a repetição de argumentos já lançados no decorrer do trâmite processual não configura impedimento ao conhecimento do recurso de apelação, nem ofensa ao princípio da dialeticidade. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.010 DO CPC/2015. APELAÇÃO. REPETIÇÃO. FUNDAMENTOS DA CONTESTAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ATENDIMENTO. CONHECIMENTO E POSSIBILIDADE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que a reprodução, na apelação, dos argumentos já lançados na petição inicial ou na contestação não ofende o princípio da dialeticidade, quando puderem ser extraídas do recurso as razões e a intenção de reforma do julgado.
Precedentes.

3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1917734 PB 2021/0017242-2, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 14/03/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2022)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRINCÍPIO DISPOSITIVO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. HARMONIZAÇÃO. ARTS. 1.010 E 1.013 DO CPC/2015. REPETIÇÃO DAS RAZÕES DA CONTESTAÇÃO NA APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DE QUE AS RAZÕES IMPUGNAM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA E DO PROPÓSITO DE OBTER NOVO JULGAMENTO. NECESSIDADE. HIPÓTESE DOS AUTOS. OCORRÊNCIA.(...)

7. A jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, porquanto a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. Todavia, é essencial que as razões recursais sejam capazes de infirmar os fundamentos da sentença.
(...)

(REsp n. 1.996.298/TO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 30/8/2022, DJe de 1/9/2022).

No mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. APELO INTERPOSTO ANTERIORMENTE À DECISÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. DESNECESSIDADE DE RATIFICAÇÃO DO RECURSO. ART. 1024, § 4º DO CPC. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL AFASTADA. NULIDADE DE SENTENÇA AFASTADA. ALEGADO COMODATO VERBAL. AUSÊNCIA DE PROVAS DE FATOS EXTINTIVOS, MODIFICATIVOS OU IMPEDITIVOS DO DIREITO AUTORAL. ART. 373, II DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A consequência trazida pelo §4º do artigo 1024 do Código de Processo Civil no tocante à interposição de recurso anteriormente ao julgamento do Embargos de Declaração reside tão somente na possibilidade de a parte que já interpôs o recurso complementar as razões recursais, sem qualquer previsão acerca da necessidade de ratificá-lo. Desnecessidade de ratificação para conhecimento do apelo.

2. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça já definiu que a similitude da peça recursal com a petição inicial, por si só, não se revelam suficientes para aplicação do princípio da dialeticidade, sustentando que “a mera reiteração, na petição do recurso, das razões anteriormente apresentadas, por si só, não é motivo suficiente para o não conhecimento do recurso, quando estejam devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, tal como ocorreu na hipótese dos presentes autos”
. (AgInt no REsp n. 1.657.136/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 13/10/2017.).

3. Eventual exame de nulidade pressupõe a existência de vício no comando objurgado ou precedente a ele, o que não ocorreu no presente caso. Assim, o mero inconformismo com o resultado do julgado no ponto em que lhe fora desfavorável não tem o condão de anular o pronunciamento sob exame. Nulidade da sentença afastada. (...)

7. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Apelação Cível nº 0000798-72.2020.8.08.0062, Relatora: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data: 29/03/2023) (destaquei).

APELAÇÃO Nº 0026205-11.2014.8.08.0347 APELANTE: ITAU UNIBANCO S/A APELADO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA RELATOR: DESEMBARGADOR RONALDO GONÇALVES DE SOUSA ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. REJEITAR A PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES. MÉRITO. MULTA PROCON. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO DAS AGÊNCIAS BANCÁRIAS. MATÉRIA QUE SE INSERE NA COMPETÊNCIA MUNICIPAL PARA LEGISLAR SOBRE ASSUNTOS DE INTERESSE LOCAL. POSSIBILIDADE DE EMENDA A CDA. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO VALOR DO DÉBITO OU DOS FUNDAMENTOS QUE DERAM ORIGEM AO DÉBITO. DIVERGÊNCIA ENTRE O VALOR DA PENALIDADE DISPOSTO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO E O INDICADO COMO VALOR ORIGINÁRIO NA CDA. VÍCIO QUE COMPROMETE O QUANTUM DEBEATUR. NULIDADE DO TÍTULO RECONHECIDA. EXTINÇÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1) Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal rejeitada. Esta Egrégia Terceira Câmara Cível tem posicionamento consolidado no sentido de flexibilizar o rigor na verificação da dialeticidade recursal, de modo a considerar que se as razões recursais apresentam argumentos que permitem compreender o pedido de reforma da sentença, não deve ser acatada a preliminar, ainda que haja repetição de teses lançadas anteriormente
. [...]

7) Recurso de apelação conhecido e provido, para reformar a sentença impugnada, de modo a declarar a nulidade do título executivo e extinguir a ação de execução fiscal proposta contra o embargante. Visto, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, em, à unanimidade, REJEITAR A PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL EM CONTRARRAZÕES . Outrossim, CONHECER do recurso de apelação e DAR-LHE PROVIMENTO, reformando a sentença impugnada, de modo a declarar a nulidade da CDA n. 7.926/2014 e, consequentemente, julgar procedentes os embargos opostos pelo Banco recorrente, extinguindo a Ação de Execução Fiscal n. 0023022-32.2014.8.08.0347. Vitória/ES, 02 de fevereiro de 2021. PRESIDENTE / RELATOR

(TJ-ES - AC: 00262051120148080347, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Data de Julgamento: 02/02/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/02/2021) (destaquei).

Em análise da peça recursal, observo que a mesma, de forma satisfatória, é apta a demonstrar a irresignação apresentada pela recorrente com relação aos termos da r. sentença combatida, delimitando o objeto recursal e possibilitando o exercício das garantias da ampla defesa e contraditório, impondo-se o conhecimento do recurso.

Assim,
rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade recursal arguida
.

É como voto.

VOTO - Mérito

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
ALFA VISTORIA VEICULAR LTDA
, com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES, que, nos autos da ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por
ALFA FRANCHISING LTDA
e
ALFA SÃO MATEUS VISTORIA VEICULAR LTDA
, julgou procedente o pleito autoral, nos seguintes termos:

“(...) julgo PROCEDENTE a ação para determinar que a requerida se abstenha de utilizar/reproduzir imediatamente o uso da razão social e o nome fantasia ‘Alfa Vistorias’, ou outra que com ela se assemelhe, sob qualquer forma ou pretexto, em qualquer meio, tangível ou intangível, inclusive na internet, alterando o referido nome perante todos os órgãos competentes, sob pena de multa diária, limitada a R$ 5.000,00, bem como para condenar a requerida ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de danos morais, com atualização monetária e juros conforme critérios fixados.”

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.
Antes, porém, convém tecer breves comentários acerca da lide, desde a origem.

Na origem, a parte autora (ALFA FRANCHISING LTDA e ALFA SÃO MATEUS VISTORIA VEICULAR LTDA) narrou, na petição inicial (Id n. 14576977), que celebrou com a ré contrato de franquia em 2016, cujo objeto era a concessão do direito de uso da marca "ALFA VISTORIAS". Após a rescisão contratual, ocorrida por inadimplemento da requerida, esta teria continuado a utilizar indevidamente o nome empresarial, domínio eletrônico, logotipo e identidade visual associados à marca franqueada, mesmo após notificações extrajudiciais e tentativa de solução amigável. Afirmou que tal conduta caracteriza concorrência desleal, confusão mercadológica e violação ao direito de marca, motivo pelo qual pleiteou: (1) a abstenção de uso da marca e nome fantasia “ALFA VISTORIAS” ou similares; (2) a obrigação de retirada de qualquer conteúdo digital que faça uso indevido da marca; (3) a condenação ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de danos morais; (4) imposição de multa diária em caso de descumprimento da obrigação de fazer.

A ré apresentou contestação (Id n. 14576979), alegando que: (i) firmou contrato de franquia com a primeira autora, mas após o término contratual, seguiu com suas atividades sob a denominação "ALFA VISTORIA VEICULAR LTDA", nome empresarial registrado junto à JUCEES desde 2016; (ii) a utilização do nome “ALFA” não configura infração à marca, por ser vocábulo genérico e de uso comum; (iii) a logomarca utilizada atualmente é distinta da anteriormente licenciada; (iv) inexiste dano moral, posto que não houve conduta ilícita.

O juízo de primeiro grau, ao apreciar o mérito da demanda, julgou integralmente procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a prática de uso indevido de marca e de concorrência desleal por parte da ré.

Na fundamentação, assentou que a utilização, pela demandada, da expressão “ALFA VISTORIAS” - idêntica à marca registrada da primeira autora perante o INPI - após a rescisão do contrato de franquia, caracteriza violação ao direito marcário, gerando risco de confusão ao consumidor e aproveitamento indevido da reputação empresarial alheia.

Com base em tais premissas, o magistrado determinou à parte requerida que se abstenha de utilizar, por qualquer meio ou forma, a expressão “ALFA VISTORIAS” ou qualquer outro sinal distintivo semelhante que possa causar associação com a marca das autoras, inclusive no ambiente virtual, ordenando, para tanto, a alteração da denominação empresarial junto aos órgãos competentes. Além disso, fixou multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em caso de descumprimento da obrigação de não fazer, e condenou a ré ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescidos de correção monetária desde a prolação da sentença e juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação.

Irresignada, a empresa
ALFA VISTORIA VEICULAR LTDA
alega, em suma, que:
(i)
não houve uso indevido da marca registrada pelas Apeladas, tendo sido utilizado tão somente nome empresarial regularmente registrado na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo (JUCEES);
(ii)
a marca registrada pelas Apeladas contém elementos figurativos específicos que não foram utilizados pela Apelante;
(iii)
não se configurou concorrência desleal ou desvio de clientela, pois as empresas atuam em localidades distintas;
(iv)
a imposição de obrigação de fazer e a condenação por danos morais são indevidas, dada a ausência de ilicitude.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões apresentadas por
ALFA FRANCHISING LTDA
e
ALFA SÃO MATEUS VISTORIA VEICULAR LTDA
no Id n. 14576999, pugnando pelo desprovimento do recurso. Preliminarmente, sustentam o não conhecimento da apelação por violação ao princípio da dialeticidade recursal, ante a ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença.

Pois bem.

A controvérsia dos autos gira em torno do uso, pela empresa apelante, da expressão “ALFA VISTORIAS”, bem como de elementos gráficos que, segundo as apeladas, induzem o consumidor a erro, dada a similitude com a marca registrada “ALFA FRANCHISING LTDA.”, cujo uso foi licenciado à empresa ALFA SÃO MATEUS VISTORIA VEICULAR LTDA., mediante contrato de franquia.

Destaca-se, de início, que a marca constitui sinal distintivo utilizado para identificar produtos ou serviços e diferenciá-los dos concorrentes, servindo como instrumento de identificação direta de sua origem empresarial, de forma a assegurar ao consumidor segurança quanto à procedência daquilo que adquire.

Nos termos do art. 123, inciso I, da Lei nº 9.279/96 (Lei da Propriedade Industrial – LPI), considera-se marca de produto ou serviço “aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa”.

Nas palavras de Sérgio Campinho, em sua obra “O Direito de Empresa à Luz do Novo Código Civil”, 9ª Edição:

As marcas consistem em sinais distintivos destinados a apresentar e identificar, de forma direta ou indireta, produtos e serviços oferecidos no mercado.

A identificação direta se relaciona especificamente a um serviço ou produto determinado. Dessa feita, temos as denominadas marcas de serviço ou de produto, como aquelas usadas para distinguir serviço ou produto de outro idêntico, semelhante ou afim, mas de origem diversa (Lei nº 9279/96, artigo 123, I).

A marca é registrável perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) e, uma vez regularmente concedido o registro, confere ao seu titular o direito exclusivo de uso em todo o território nacional, nos termos do art. 129 da LPI. Já o nome empresarial é registrado perante as Juntas Comerciais dos Estados, produzindo efeitos apenas no território da unidade federativa respectiva, conforme o art. 5º da Lei nº 8.934/94 c/c art. 61 do Decreto nº 1.800/96.

Assim, não se pode confundir a proteção conferida ao registro de marca com a simples denominação comercial. Conforme orientação consolidada do STJ, eventual conflito entre esses institutos deve ser resolvido com base no princípio da especialidade, segundo o qual a proteção conferida à marca restringe-se aos produtos ou serviços que guardem relação de afinidade, salvo se se tratar de marca de alto renome.

Destaco:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. DIREITO MARCÁRIO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 124, XIX, DA LEI N. 9.279/96. IMPOSSIBILIDADE DE REGISTRO DE MARCA IDÊNTICA À OUTRA JÁ REGISTRADA PARA PRODUTO AFIM. TIC TAC (BOLACHA RECHEADA) CONSTITUI REPRODUÇÃO DA MARCA TIC TAC (BALA). PRODUTOS QUE GUARDAM RELAÇÃO DE AFINIDADE. INDEFERIMENTO DO REGISTRO QUE DEVE SER MANTIDO.

1. Pretensão da autora de anular o ato do INPI que indeferiu o registro da marca TIC TAC para a distinção de biscoitos recheados.

2. Marca nominativa que configura reprodução de marca já registrada, TIC TAC, distintiva de bala.

3. Produtos que guardam relação de afinidade, pois se inserem no mesmo nicho comercial, visando a um público consumidor semelhante e utilizando os mesmo canais de comercialização.

4. Aplicação do princípio da especialidade que não deve se ater de forma mecânica à Classificação Internacional de Produtos e Serviços, podendo extrapolar os limites de uma classe sempre que, pela relação de afinidade dos produtos, houver possibilidade de se gerar dúvida no consumidor.

5. Caso concreto em que a concessão do registro pleiteado pela autora ensejaria, no consumidor, uma provável e inverídica associação dos biscoitos recheados com as pastilhas TIC TAC comercializadas pelas rés.

6. Indeferimento do registro que deve ser mantido, à luz do art. 124, XIX, da Lei n. 9.279/96.

7. RECURSOS ESPECIAIS PROVIDOS.

( REsp 1340933/SP , Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/03/2015, DJe 17/03/2015)

Como bem pontua Denis Borges Barbosa:

“Um dos princípios básicos do sistema marcário é o da especialidade da proteção: a exclusividade de um signo se esgota nas fronteiras do gênero de atividades que ele designa. [...] A confundibilidade das marcas como símbolo só é pertinente na proporção em que o consumidor passe a adquirir um produto de terceiro pensando que é do titular [...]”.

No caso concreto, conforme se extrai dos autos, restou comprovado que a 1ª autora,
ALFA FRANCHISING EIRELI
, com sede em Ji-Paraná/RO e data de abertura em 05/11/2014, é titular do registro da marca “Alfa Perícias e Vistorias Veicular”, concedido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI por meio do processo nº 903447711, com vigência entre 15/07/2014 e 15/07/2024, conferindo-lhe o direito ao uso exclusivo do elemento nominativo “ALFA”, em sua classe, nos termos da Lei nº 9.279/1996. Embora o INPI tenha ressalvado que não há exclusividade sobre a expressão “Perícias e Vistorias Veicular”, é inequívoco que o elemento marcário distintivo reside na palavra “ALFA”.

A 2ª autora,
ALFA SÃO MATEUS VISTORIA VEICULAR LTDA
., por sua vez, tem data de constituição posterior (19/12/2019), com sede em São Mateus/ES, e atua como unidade franqueada da 1ª autora, utilizando regularmente o nome fantasia “ALFA VISTORIA”, com respaldo contratual e marcário.

Já a requerida,
ALFA VISTORIA VEICULAR LTDA.
, estabelecida em Iúna/ES, foi constituída em 07/12/2018 e passou a operar no mesmo ramo de atividade, utilizando-se da denominação “ALFA VISTORIAS” - idêntica ao elemento marcário registrado pela 1ª autora - sem autorização do titular da marca, o que configura clara violação ao direito de exclusividade conferido pelo INPI.

É importante destacar que, conquanto a requerida tenha registrado seu nome empresarial na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo em momento anterior à abertura da empresa franqueada (2ª autora), tal registro não prevalece sobre o direito marcário, que tem eficácia em todo o território nacional.

A conduta da requerida, inclusive, foi objeto de confissão expressa no id. 6497132, reconhecendo a indevida utilização do sinal distintivo após o término da relação contratual com a franqueadora. Ainda que alegue posterior cessação do uso, o fato é que a infração já havia se consumado, sendo suficiente para caracterizar a violação ao direito de marca e justificar a imposição de medidas reparatórias e inibitórias.

Desse modo, o uso não autorizado da expressão “ALFA VISTORIAS” por empresa que atua no mesmo segmento mercadológico (vistorias veiculares), com evidente semelhança visual e fonética ao sinal distintivo registrado, caracteriza hipótese típica de concorrência desleal (art. 195, III, da LPI), por gerar indevida associação no imaginário do consumidor entre os serviços prestados pela requerida e aqueles oferecidos pelas autoras.

Cumpre destacar, ainda, que a proteção à marca registrada abrange não apenas a sua reprodução literal, mas também a imitação ou adaptação capaz de causar associação indevida com o titular do registro. É o que dispõe o art. 124, XIX, da Lei n. 9.279/96, ao vedar o registro de sinais que imitem ou reproduzam, no todo ou em parte, marca alheia já registrada, suscetíveis de causar confusão no público consumidor, especialmente quando aplicados a produtos ou serviços afins.

A similitude fonética e gráfica entre as expressões “ALFA VISTORIA” e “ALFA VISTORIAS” – utilizadas, respectivamente, pela unidade franqueada (2ª autora) e pela empresa requerida – revela potencial de associação indevida e aproveitamento parasitário da reputação construída pela marca original. O risco de confusão não se limita a mera possibilidade abstrata, mas se concretiza pela identidade visual dos nomes e pela sobreposição de mercado, considerando que ambas as empresas prestam serviços de vistoria veicular.

Também restou demonstrado nos autos que, em 21/11/2019, a 1ª autora,
ALFA FRANCHISING LTDA
, notificou extrajudicialmente a empresa ré,
ALFA VISTORIA VEICULAR LTDA
, requerendo a cessação imediata e definitiva do uso da denominação “ALFA VISTORIAS”, tanto em razão social quanto em nome fantasia, e a adoção das providências administrativas junto aos órgãos competentes para alteração da nomenclatura empresarial. A notificação (Id n. 14576480) evidenciou a prática de concorrência desleal e a indução do consumidor em erro, por se tratar de marca registrada e notoriamente explorada no mesmo ramo de atuação (vistorias veiculares).

Apesar de ter sido advertida e cientificada da ilicitude de sua conduta, a empresa requerida permaneceu inerte, mantendo a exploração indevida da marca da autora e agravando os efeitos deletérios decorrentes da confusão instalada no mercado.

Tal omissão já foi capaz consequências práticas concretas, já que, conforme Termo de Declaração constante no Id n. 14576483, a unidade franqueada da 1ª autora, ALFA SÃO MATEUS VISTORIA VEICULAR LTDA. (2ª autora), foi indevidamente intimada pela 18ª Delegacia Regional de São Mateus/ES para prestar esclarecimentos acerca da aprovação de vistoria de veículo furtado. Posteriormente, apurou-se que a vistoria objeto da investigação fora realizada pela empresa ré, que indevidamente utilizava o nome “ALFA VISTORIAS”, induzindo inclusive a autoridade policial em erro quanto à origem do serviço prestado.

A imputação equivocada de responsabilidade à unidade franqueada da autora ilustra, de modo contundente, os riscos concretos da usurpação da identidade empresarial.

Não se trata, portanto, de mero dissabor ou de situação hipotética, mas de fato concreto, que reforça a necessidade de coibir a prática infracional, garantindo à titular da marca o pleno exercício dos direitos conferidos pela Lei nº 9.279/1996.

Por tais razões, não merece guarida a alegação da requerida de que teria cessado a prática infrativa, pois, além de não comprovada nos autos, a continuidade do uso indevido, mesmo após notificação extrajudicial, caracteriza nítido abuso de direito e afronta à boa-fé objetiva, à livre concorrência e à função social da marca.

Portanto, correta a conclusão do juízo de origem ao reconhecer a infração marcária e a consequente obrigação de indenizar, sendo desnecessária, como já assentado pelo STJ, a prova do prejuízo concreto, dado que o dano moral decorrente da contrafação é presumido (in re ipsa).

Nesse sentido, destaco:

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERESSE DE AGIR. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONTRAFAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DANOS MORAIS PRESUMIDOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

2. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu pelo interesse de agir das agravadas, pela desnecessidade de prova técnica, bem como pela existência de contrafação. Alterar esse entendimento demandaria reexame das provas produzidas nos autos, vedado em recurso especial.

3. "O dano moral por uso indevido da marca é aferível in re ipsa, ou seja, sua configuração decorre da mera comprovação da prática de conduta ilícita, revelando-se despicienda a demonstração de prejuízos concretos ou a comprovação probatória do efetivo abalo moral" ( REsp n. 1.327.773/MG , Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 15/2/2018).

4. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o total da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento da Súmula n. 7/STJ para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra excessivo, a justificar sua reavaliação em recurso especial.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1366770/SP , Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 08/04/2019, DJe 16/04/2019).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO CONTRATUAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O acolhimento da pretensão recursal, sobre a inexistência do dever de indenizar, exigiria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, atraindo o óbice da Súmula 7 do STJ.

2. O STJ possui firme o entendimento no sentido de que é cabível a compensação por danos morais experimentados pelo titular da marca alvo de contrafação, que podem decorrer de ofensa à sua imagem, identidade ou credibilidade. Precedentes.

3. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que a revisão da indenização por dano moral apenas é possível quando o quantum arbitrado nas instâncias originárias se revelar manifestamente irrisório ou exorbitante. Não estando configurada uma dessas hipóteses, torna-se incabível examinar a justiça do valor fixado na indenização, uma vez que tal análise demanda incursão à seara fático-probatória dos autos, atraindo a incidência do enunciado da Súmula 7/STJ.

4. Agravo interno não provido.

( AgInt no AREsp 1186022/SP , Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 18/12/2018).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. CONTRAFAÇÃO. IMPORTAÇÃO DE BOLAS. MARCA ADIDAS. DANO MORAL. PRESUNÇÃO.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. É cabível a reparação pelos danos morais experimentados por pessoa jurídica titular de marca alvo de contrafação, os quais podem se originar de ofensas à imagem, à identidade ou à credibilidade. Precedente.

3. A configuração de abalo moral independe da exposição dos produtos contrafeitos no mercado consumidor. Precedentes.

4. A importação de produtos falsificados, ainda que não exibidos no mercado consumidor, gera dano moral presumido (in re ipsa). Precedente.

5. Agravo interno não provido.

( AgInt no REsp 1652576/RJ , Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/10/2018, DJe 08/11/2018)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZERCUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO POR DANOSMORAIS E MATERIAIS. LINKS PATROCINADOS. PROVEDOR DEPESQUISA. MARCO CIVIL DA INTERNET. LITISCONSÓRCIONECESSÁRIO. CONCORRÊNCIA DESLEAL. CONCORRÊNCIAPARASITÓRIA. CONFUSÃO DO CONSUMIDOR.RESPONSABILIDADE CIVIL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.

[...]

9. O art. 209 da Lei de Propriedade Intelectual garante ao prejudicadoo direito de haver perdas e danos decorrentes de atos dessa natureza,mormente quando lesarem a reputação ou os negócios, criarem confusãoentre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço,ou entre os produtos e serviços postos no comércio.

10. O dano moral poruso indevido da marca é aferível in re ipsa, ou seja, sua configuraçãodecorre da mera comprovação da prática de conduta ilícita, revelando-sedespicienda a demonstração de prejuízos concretos ou a comprovaçãoprobatória do efetivo abalo moral.

[...]

(STJ, 3ª Turma. REsp 2.012.895-SP, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI,” Data de Julgamento:08/08/2023, Data de Publicação: DJe 15/08/2023)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOAGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. USO INDEVIDO DA MARCA.DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO.AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o dano moral por uso indevido de marcaderiva diretamente da prova que revele a existência de contrafação,dispensando a prova de efetivo prejuízo (dano moral in re ipsa).

[...]

4. Agravo interno improvido.

(STJ, 4ª Turma. AgInt nos EDcl no AREsp1.1729.16-PR “Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento:18/02/2020, Data de Publicação: DJe 12/03/2020).

Assim, considerando as peculiaridades do caso concreto e a extensão da conduta danosa, o valor arbitrado na origem, no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mostra-se razoável e proporcional, não comportando redução.

Assim, colaciono os seguintes arestos de outros Tribunais Pátrios em casos análogos:

MARCA - AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - MARCA "ALLIANZ" QUE SE ENCONTRA REGISTRADA NO INPI - CONCORRÊNCIA DESLEAL – DANO MATERIAL E MORAL QUE FICARAM CARACTERIZADOS - Caso em que restou incontroverso o aproveitamento parasitário do renome e da reputação da marca das autoras - Direitos de utilização exclusiva, ante o deferimento do registro no INPI - Provas dos autos que demonstram, de maneira incontroversa, a indevida utilização da marca das autoras pela ré – Indenização pelos danos materiais decorrentes da violação da marca e da concorrência desleal, que será apurada em fase de liquidação de sentença, na forma dos arts. 208 e 210 da Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/1996)- Enunciado VIII do Grupo Reservado de Direito Empresarial – Dano moral presumido - Dano moral caracterizado, diante da violação ao direito de uso exclusivo da marca por seu titular e do fato de que gerar confusão no mercado consumidor e desvio de clientela –
Indenização fixada em
R$ 30.000,00
, a título de danos morais, que se mostra adequada ao caso concreto
– Dano moral por uso indevido da marca que se verifica "in re ipsa" - RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - AC: 10103572820148260003 SP 1010357-28.2014.8.26.0003, Relator: Sérgio Shimura, Data de Julgamento: 04/04/2014, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 28/02/2020)

Apelação Cível. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. USO INDEVIDO DE MARCA. CONCORRÊNCIA DESLEAL. RESGISTRO DE MARCA ANULADO PELO INPI POR VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ARTIGO 129 DA LEI 9.279/96. DEMONSTRADA A CONCORRÊNCIA DESLEAL E O ILÍCITO PRATICADO PELAS APELADAS. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. APURAÇÃO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. PRECEDENTES. INDENIZAÇÃO DEVIDA. FIXAÇÃO DO QUANTUM EM OBSERVANCIA AO CARÁTER PUNITIVO PEDAGÓGICO DA PENALIDADE E ADEQUAÇÃO À CAPACIDADE FINANCEIRA DAS PARTES. RECURSO PROVIDO. 1. Após a prolação da sentença, o INPI reconheceu a nulidade administrativa do processo do registro da marca “Doutorzão” concedida à Francefarma, tendo em vista a infringência ao disposto no artigo 124, inciso XIX da Lei 9.279/96, restando caracterizado o ilícito consistente no uso indevido da marca pela apelada. 2. Tem cabimento o pedido indenizatório formulado pela recorrente, considerando ainda que o uso indevido de marca não apenas é suficiente para configurar a ocorrência de danos extrapatrimoniais, como também os danos são de natureza in re ipsa. 3. O montante da indenização por danos materiais deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença.
4. Quanto aos danos morais, ponderadas as peculiaridades do caso concreto, vislumbro que o valor de
R$ 20.000,00
, se mostra adequado, sobretudo para a função social da responsabilidade civil, a qual nada mais é do que evitar que novos danos sejam causados por este mesmo fato.
Ainda, tenho que tal valor se aproxima dos percentuais adotados por este órgão colegiado em casos assemelhados (TJPR - 18ª C.Cível - 0017761-64.2016.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADORA DENISE KRUGER PEREIRA - J. 13.06.2018; JPR - 18ª C.Cível - 0029103-04.2018.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR PERICLES BELLUSCI DE BATISTA PEREIRA - J. 16.08.2021). (TJPR - 18ª C.Cível - 0020450-76.2016.8.16.0035 - São José dos Pinhais - Rel.: DESEMBARGADOR MARCELO GOBBO DALLA DEA - J. 14.03.2022) (TJ-PR - APL: 00204507620168160035 São José dos Pinhais 0020450-76.2016.8.16.0035 (Acórdão), Relator: Marcelo Gobbo Dalla Dea, Data de Julgamento: 14/03/2022, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO MARCÁRIO E PROPRIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL. CONCORRÊNCIA DESLEAL. Trata-se de ação de abstenção de uso de marca, concorrência desleal cumulada com indenização, julgada procedente na origem. A Lei Federal n. 9279/96 dispõe que comete crime de concorrência desleal quem emprega meio fraudulento para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem ex vi do art. 195,inc.III. De outra banda, o CDC, estabelece política de coibição e repressão à concorrência desleal e utilização indevida de inventos e criações industriais das marcas e nomes comerciais e signos distintivos, que possam causar prejuízo aos consumidores ut art. 4º,inc.VI. O Direito Marcário e a Propriedade Industrial são institutos devidamente protegidos na legislação positiva de modo a evitar fraudes, falsificações e concorrência desleal. No caso telado, a contrafação está escorreitamente comprovada, inclusive classicamente admitida na contestação e ratificado em perícia técnica que encontrou lotes de produtos falsificados com a marca da autora, inclusive com o código utilizado pela mesma, sem licença de uso ou franquia da detentora do registro marcário. A lei e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhecem a existência de dano material no caso de uso indevido da... marca, uma vez que a própria violação do direito revela-se capaz de gerar lesão à atividade empresarial do titular, como, por exemplo, no desvio de clientela e na confusão entre as empresas, acarretando inexorável prejuízo que deverá ter o seu quantum debeatur, no presente caso, apurado em liquidação, tendo como premissa 15% sobre o lucro de cada peça vendida. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de entender cabível a compensação por danos morais experimentados por pessoa jurídica titular de marca alvo de contrafação, os quais podem decorrer de ofensa à sua imagem, identidade ou credibilidade. Por sua vez, o dano moral por uso indevido da marca é aferível in re ipsa, ou seja, sua configuração decorre da mera comprovação da prática de conduta ilícita, revelando-se despicienda a demonstração de prejuízos concretos ou a comprovação probatória do efetivo abalo moral.
O arbitramento do quantum do dano moral varia de caso a caso e não pode ser irrisório de modo a estimular a prática do ilícito, como também não pode ser exagerado para não se transformar em fonte de enriquecimento de quem padece, por isso, levando em conta a situação de a ré ser pessoa jurídica de pequeno porte, reduzo o valor do dano moral para
R$50.000,00
(...) que vai acrescido de juros pela Taxa Selic... desde o evento danoso. De resto, mantida a r.sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA ( Apelação Cível Nº 70077774933, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em 28/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077774933 RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Data de Julgamento: 28/06/2018, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 10/07/2018)

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto por
ALFA VISTORIA VEICULAR LTDA
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo, por seus próprios fundamentos, a sentença prolatada pelo juízo de origem.

Outrossim, nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para o importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.
É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar